Tribunal: TJSP
Processo: 0000667-05.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA HOMOLOGADO, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO TERMO INICIAL PARA NOVAS BENESSES - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME - INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O CÁLCULO DA PENA HOMOLOGADO, COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO TERMO INICIAL PARA NOVAS BENESSES - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL MÍNIMO EM CADA UM DOS REGIMES – PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PROIBIÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.